Tribunal: CARF
Processo: 10935.000652/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000652/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.797 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ITAMARATI INDÚSTRIA DE COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É devida a correção monetária pela taxa Selic sobre o crédito presumido de IPI
objeto de pedido de ressarcimento/restituição, consoante Resp n°
1.035.847/RS, de aplicação obrigatória por este Conselho, pois submetido à
sistemática dos recursos repetitivos pelo STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000652/2007-31
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000652/2007-31

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de pedido de restituição no valor de R$ 218.193,80, parte
decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS, e parte relativa a crédito
presumido de IPI utilizado em DCOMP posteriormente cancelada pela DRFB em
Cascavel-PR.
O SEORT da DRFB em Cascavel-PR, após procedimento que visou à aferição e
comprovação dos valores pleiteados pela contribuinte, manifestou-se pelo
reconhecimento parcial do crédito no valor de R$ 202.450,81, conforme Despacho
Decisório n° 555, fls. 983/986, do qual extraímos os excertos abaixo:
“14. Conforme demonstrado pela interessada (fls. 16, 129, 221 e 436), os
débitos do período de 01/2002 a 12/2005 foram extintos em parte mediante
pagamento em Darf e em parte mediante a apresentação de pedidos/declaração
de compensação. Como decorrência, ao caso em análise são aplicáveis dois
desfechos, caso caracterizado o indébito: a) restituição de pagamento indevido
ou a maior e/ou cancelamento da compensação efetivada.
Resta, assim, identificar os valores pagos indevidamente ou a maior e os
valores compensados que deverão ser cancelados.
Nos
demonstrativos
apresentados
pela
interessada,
constata-se,
preliminarmente, a indicação de pagamento (efetuado em 15/02/2002) atingido
pela decadência (art. 168, I, do CTN), motivo pelo qual esse pagamento não foi
considerado para o efeito de apuração do indébito.
Quanto aos valores da contribuição apontados nos demonstrativos como
devidos no período, foram eles aceitos em face do faturamento declarado em
livro fiscal apresentado pela interessada (cópia do Livro Registro de Apuração
do ICMS nas fls. 614/978), e foram confirmados na base de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) os valores totais compensados nos anos de
2002, 2003 e 2005, fato que, porém, não se confirmou no ano de 2004, visto
que a interessada fez constar no demonstrativo desse ano declarações de
compensação (nos 28139.54582 e 24553.43038) referentes a débitos de 2005,
bem como valores discrepantes com os valores efetivamente compensados.
CONCLUSÃO
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000652/2007-31

Diante de todo exposto, e considerando o Demonstrativo de Apuração do
Indébito da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins (fls. 979/982), DECIDO, no
exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, outorgadas pela Lei n° 10.593/2002:
retificar de ofício a DCTF ativa do período de 01/2002 a 12/2005 (art. 149, IV,
do CTN), para que nela subsista o valor da contribuição apurada no
supracitado demonstrativo de apuração do indébito;
deferir em parte o pedido da interessada para:
b.1) que se seja restituído, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic (art. 39,
§ 4o, da Lei n° 9.250/95), o seguinte montante, devidamente detalhado no citado
demonstrativo de apuração do indébito: R$ 95,96 relativo ao ano de 2002; e
b.2) que lhe seja ressarcido em espécie, como decorrência do cancelamento de
compensações, os seguintes montantes, devidamente detalhados no citado
demonstrativo de apuração do indébito: R$ 73.372,39 relativo ano de 2002; R$
94.371,17 relativo ao ano de 2003; R$ 28.942,72 relativo ao ano de 2004; e R$
5.668,57 relativo ao ano de 2005.
Embora afigure-se lógica a pretensão da interessada quanto à incidência da
taxa Selic sobre o valor total do pedido, o deferimento parcial tratado no
subitem 'b.2' não se refere a restituição de valor pago indevidamente, mas,
literalmente, de ressarcimento de valor decorrente de cancelamento de
compensação indevidamente efetuada, situação não prevista na legislação
para que haja incidência da taxa Selic.
É facultado à interessada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência do presente despacho decisório, apresentar manifestação de
inconformidade contra o teor da decisão proferida.”
Cientificada do Despacho Decisório o sujeito passivo apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 1.013 a 1018, na qual, em síntese, alega:
“Notório observar que o despacho ora recorrido se contradiz, pois recebe e
trata o pedido como de restituição, mas ao final não lhe aplica a legislação de
regência, ao deixar de corrigi-lo, nos casos em que o débito foi extinto por
compensação, em clara afronta a legislação vigente e ao princípio do não
enriquecimento sem causa.
Assim, reconhece o despacho decisório que a inclusão das receitas na base de
cálculo das contribuições foi indevida, mas, como o débito fora quitado por via
da compensação voluntária, termina por entender que o caso em tela trata-se
de ressarcimento de valor decorrente de cancelamento de compensação
indevidamente efetuada.
Ora, a conclusão a que chega o respeitável despacho é forma de contorcer o
caso em tela para afastar a atualização pela SELIC devida nos pedidos de
restituição!
O cerne da questão é que houve a tributação sobre valores que não deveriam
ter sido tributados, e, em decorrência disto, por conveniência da ora
manifestante, é que a compensação foi realizada.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000652/2007-31

Veja-se que o ato indevido é a inclusão de receitas que não são faturamento na
base de cálculo do PIS e da COFINS na vigência da Lei n. 9.718/98, sendo que,
após, ocorreu o recolhimento, por via da compensação, extinguindo o crédito
tributário.
Aliás, como é cediço, a compensação constitui hipótese de extinção do crédito
tributário, conforme prevê o artigo 156 do Código Tributário Nacional:
Portanto, a compensação, assim como o pagamento via DARF, extingue o
crédito tributário.
Logo, há que se considerar que a compensação (voluntária ou de ofício) trata-
se de uma hipótese de pagamento indireto, pois no referido instituto ocorre um
pagamento, ainda que não de forma direta ou convencional, como é o caso de
pagamento em DARF.
Assim, importante ressaltar que pouco importa a forma com que se deu a
extinção do crédito tributário (se por pagamento direto ou indireto), mas sim
que tal operação decorreu de tributação indevida, devendo, deste modo, haver
a restituição.
Não procede, assim, a argumentação despendida pelo Fisco de que o caso
trata- se de compensação indevidamente efetuada, ao invés de restituição.
Não parece outra a alternativa, senão a de restituição no caso em análise,
tendo em vista que fora efetuado recolhimento indevido, pouco importando a
modalidade dessa extinção do crédito tributário.
Diante desses argumentos, importante concluir que configura-se no presente
debate a restituição, sendo que a forma de operacionalizar tal hipótese é de
competência do Fisco, não havendo razão, todavia, para que a modalidade seja
alterada para ressarcimento, o que prejudica e tolhe direito da ora
Manifestante.”
Colacionou ementas de acórdãos do CARF
(Grifo e negrito nossos)
Em 24 de junho de 2014, através do Acórdão n° 01-24.466, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 13 de
agosto de 2014, às e-folhas 1.031.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de setembro de 2014, de
e-folhas 1.032 à 1.041.

Foi alegado:
 Do pedido de restituição e consequente aplicação de Selic sobre o total
do valor deferido;
 Do óbice e da mora da administração fazendária.
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000652/2007-31

DO PEDIDO
Diante do exposto, requer se dignem Vossas Senhorias, com o devido respeito,
conhecer do presente Recurso Voluntário, a fim de reformar a decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil, para que seja deferida a aplicação da correção monetária pela taxa
SELIC sobre a totalidade dos créditos já deferidos no Despacho Decisório combatido, tendo em
vista tratar-se o caso de explícita restituição.
Em caso de não se entender tratar-se de pedido de restituição, mas de
ressarcimento, requer seja aplicada a correção pela SELIC desde a origem do crédito ou pelo
menos desde o protocolo do pedido, haja vista o óbice administrativo decorrente da extrema
demora na análise, conforme decisões em sede de recurso repetitivo, exaradas pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação é obrigatória por este Conselho Administrativo por
força do art. 62-A do seu Regimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 13 de
agosto de 2014, às e-folhas 1.031.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de setembro de 2014, de
e-folhas 1.032.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Do pedido de restituição e consequente aplicação de Selic sobre o total
do valor deferido;
 Do óbice e da mora da administração fazendária.
Passa-se à análise.
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000652/2007-31

Trata o presente processo de pedido de restituição no valor de R$ 218.193,80,
parte decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS, e parte relativa a crédito
presumido de IPI utilizado em DCOMP posteriormente cancelada pela DRFB em Cascavel-PR.
O SEORT da DRFB em Cascavel-PR, após procedimento que visou à aferição
e comprovação dos valores pleiteados pela contribuinte, manifestou-se pelo reconhecimento
parcial do crédito no valor de R$ 202.450,81, conforme Despacho Decisório n° 555, fls.
983/986, do qual extraímos os excertos abaixo:
“14. Conforme demonstrado pela interessada (fls. 16, 129, 221 e 436), os débitos do
período de 01/2002 a 12/2005 foram extintos em parte mediante pagamento em Darf e
em parte mediante a apresentação de pedidos/declaração de compensação. Como
decorrência, ao caso em análise são aplicáveis dois desfechos, caso caracterizado o
indébito: a) restituição de pagamento indevido ou a maior e/ou cancelamento da
compensação efetivada.
Resta, assim, identificar os valores pagos indevidamente ou a maior e os valores
compensados que deverão ser cancelados.
Nos demonstrativos apresentados pela interessada, constata-se, preliminarmente, a
indicação de pagamento (efetuado em 15/02/2002) atingido pela decadência (art. 168,
I, do CTN), motivo pelo qual esse pagamento não foi considerado para o efeito de
apuração do indébito.
Quanto aos valores da contribuição apontados nos demonstrativos como devidos no
período, foram eles aceitos em face do faturamento declarado em livro fiscal
apresentado pela interessada (cópia do Livro Registro de Apuração do ICMS nas fls.
614/978), e foram confirmados na base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) os valores totais compensados nos anos de 2002, 2003 e 2005, fato que,
porém, não se confirmou no ano de 2004, visto que a interessada fez constar no
demonstrativo desse ano declarações de compensação (nos 28139.54582 e
24553.43038) referentes a débitos de 2005, bem como valores discrepantes com os
valores efetivamente compensados.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, e considerando o Demonstrativo de Apuração do Indébito da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins (fls. 979/982), DECIDO, no exercício das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, outorgadas pela
Lei n° 10.593/2002:
retificar de ofício a DCTF ativa do período de 01/2002 a 12/2005 (art. 149, IV, do
CTN), para que nela subsista o valor da contribuição apurada no supracitado
demonstrativo de apuração do indébito;
deferir em parte o pedido da interessada para:
b.1) que se seja restituído, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic (art. 39,
§ 4o, da Lei n° 9.250/95), o seguinte montante, devidamente detalhado no citado
demonstrativo de apuração do indébito: R$ 95,96 relativo ao ano de 2002; e
b.2) que lhe seja ressarcido em espécie, como decorrência do cancelamento de
compensações, os seguintes montantes, devidamente detalhados no citado
demonstrativo de apuração do indébito: R$ 73.372,39 relativo ano de 2002; R$
94.371,17 relativo ao ano de 2003; R$ 28.942,72 relativo ao ano de 2004; e R$
5.668,57 relativo ao ano de 2005.
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000652/2007-31

Embora afigure-se lógica a pretensão da interessada quanto à incidência da
taxa Selic sobre o valor total do pedido, o deferimento parcial tratado no
subitem 'b.2' não se refere a restituição de valor pago indevidamente, mas,
literalmente, de ressarcimento de valor decorrente de cancelamento de
compensação indevidamente efetuada, situação não prevista na legislação
para que haja incidência da taxa Selic.
É facultado à interessada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do
presente despacho decisório, apresentar manifestação de inconformidade contra o teor
da decisão proferida.”
(Grifo e negrito nossos)
É alegado às folhas 06 do Recurso Voluntário:
A Recorrente insurge-se contra a parte não provida do Despacho Decisório dos autos,
pois restou indeferida a aplicação da correção monetária através da taxa SELIC a ser
imputada sobre créditos cuja mora para apropriação decorreu exclusivamente de óbice
indevido da Administração Pública, exarado primeiramente na exigência de tributação
indevida e, posteriormente, pela demora na análise do Pedido de Restituição.
Neste ponto, manifesta pela reforma do referido Despacho pelo fato de que tal
posicionamento afronta decisões já consolidadas deste Egrégio Conselho
Administrativo no tocante a aplicação da SELIC quando a mora na devolução dos
valores, inclusive de ressarcimento, é ocasionada exclusivamente pela União.
E conclui às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Veja que, a correta interpretação das decisões transcritas implica em considerar que
mesmo que os créditos deferidos no Despacho vergastado seja considerado de
ressarcimento (e não de restituição) ainda assim mereceríam ser corrigidos pela SELIC,
haja vista a demora da Autoridade Administrativa em promover sua análise e
deferimento, pois se tivesse agido e restituído o indébito em tempo hábil ou no mínimo
razoável, não haveria que se falar em correção monetária sobre, os créditos.
A legislação impõe que a Autoridade aja em tempo razoável, do contrário, realmente
não existiría razão alguma para o fisco efetuar o ressarcimento/restituição dos créditos,
pois podería aguardar por décadas e somente quando houvesse uma determinação
judicial seria procedida a devolução, ainda em valores nominais, como é o caso em tela.
Desta feita, a correção monetária dos créditos em questão deverá ser feita desde a
origem do crédito ou, na pior das hipóteses, da data em que o contribuinte protocolou o
Pedido junto a DRF, de forma a dar plena efetividade a presente a legislação e as
decisões judiciais prolatadas em sede de recurso repetitivo.
A matéria já está sumulada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 154 -
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

O Pedido de Restituição (PER) foi protocolado em 02/03/2007 (e-folhas 03).
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000652/2007-31

O Despacho Decisório data de 06/12/2012 (e-folhas 983).
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento parcial ao
recurso do contribuinte para determinar a incidência da taxa SELIC sobre referido montante a
partir do prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) do protocolo do pedido de ressarcimento.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital